Tribunal: TJDFT
Processo: 0748626-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA. FUNDADA DÚVIDA QUANTO A LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESSUPOSTOS DA MEDIDA AUSENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Não obstante haver indícios de que o agravado tenha sido vítima de golpe consistente na contratação indevida de empréstimo consignado, não se constata nos autos elemento probatório que indique que a instituição financeira agravante tenha participado da operação financeira dita fraudulenta.
3. Havendo fundada dúvida quanto a legitimidade passiva do réu para responder pelos efeitos de eventual sentença condenatória e, em consequência, de cumprir a contento os termos da liminar antecipatória almejada pela parte autora, restam afastados os pressupostos que autorizam o deferimento da referida tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.